Tribunal: TJDFT
Processo: 0735626-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735626-30.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EMERSON DA SILVA LACERDA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação. Exame de dependência química indeferido. Ausência de fundamentação. Rejeitadas. Pedido de realização de exame de dependência química. Prisão preventiva. Provas suficientes para a condenação. Dosimetria da pena. Critérios adotados pela jurisprudência. Reconhecimento do tráfico privilegiado - Ausência dos requisitos. Pedido De Restituição do veículo apreendido. negado. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. A defesa pede, em preliminar, a nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da correlação e o direito de recorrer em liberdade porque o regime prisional estabelecido foi o semiaberto. No mérito, alega ausência de fundamentação da sentença. Pede a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas da traficância; a restituição do veículo apreendido; o afastamento dos maus antecedentes; e, a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo “tráfico privilegiado”. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação; (ii) se o recorrente pode apelar em liberdade; (iii) se há provas suficientes para fundamentar a condenação por tráfico; e, (iv) se é possível a aplicação da causa especial de diminuição da pena, “tráfico privilegiado” ao recorrente possuidor de maus antecedentes. III. Razões de decidir. 3. A prisão preventiva é admitida, de acordo com regramento previsto no art. 313, I, do CPP, se o crime praticado tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Mesmo sendo estabelecido o regime semiaberto na sentença, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, o recorrente não tem direito de apelar em liberdade. 4. O princípio congruência ou da correlação é uma garantia ao acusado de não ser condenado por fatos alheios ao que consta na inicial da acusação. Quando a sentença julga procedente o pedido contido na denúncia, de acordo com os termos e circunstâncias nela descritas, não há violação ao princípio da correlação. 5. O fato de a pessoa ser usuária de drogas ilícitas não é suficiente para o deferimento o pedido de realização do exame de dependência química. 6. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente, incabível a absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. 7. Malgrado a palavra dos agentes de segurança pública não seja dotada de valor absoluto, é igualmente certo que não recai sobre ela qualquer presunção de falsidade, de maneira que, sendo firme e verossímil, não pode ser desconsiderada ou ter diminuída a sua importância, o que somente poderia ocorrer caso houvesse prova robusta capaz de infirmá-la, o que não é o caso dos autos. 8. O fato de a documentação do veículo, junto aos órgãos de trânsito, estar em nome do requerente, não é suficiente para a indiscutível comprovação da propriedade. A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição e não com o registro. Logo, o fato de a documentação do automóvel estar em nome do requerente não é suficiente para a comprovação da propriedade, principalmente quando o bem foi apreendido, em poder do apelante, que o utilizava na comercialização da droga. 9. A causa especial de diminuição da pena pelo “tráfico privilegiado”, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inocorrente na hipótese, em que a recorrente ostenta maus antecedentes. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que estaria fundamentado exclusivamente em elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial e nos depoimentos policiais, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do tráfico para uso diante do indeferimento do pedido de exame toxicológico, bem como a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, pois ausente demonstração de que o insurgente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Pede, ainda, a substituição do regime fechado por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP e a restituição do veículo apreendido. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial e ressaltando a ocorrência de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Outrossim, “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Ademais, “A decisão de afastar o redutor do tráfico privilegiado foi baseada na análise dos elementos fáticos e probatórios, o que impede a revisão em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.736.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025). Destaca-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no que tange ao pedido de substituição do regime inicial fechado por medidas cautelares alternativas e de restituição do veículo apreendido, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Demais disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024